Tribunal: TJMT
Processo: 1013985-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013985-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARNALDO BOHN - CPF: 093.460.580-72 (AGRAVADO), EDSON MATSUI - CPF: 077.295.238-84 (AGRAVADO), ELMO VALENTIM ZANCHET - CPF: 028.474.429-87 (AGRAVADO), GERALDO ROBERTO WEISSHEIMER - CPF: 006.417.230-91 (AGRAVADO), GERSON FERREIRA PAES - CPF: 045.442.931-20 (AGRAVADO), GETULIO MORARI - CPF: 060.459.879-34 (AGRAVADO), HUGO DARCI BARTH - CPF: 011.773.709-72 (AGRAVADO), PAULO ANTONIO DE LIMA - CPF: 046.085.421-68 (AGRAVADO), TEREZINHA DE FRANCA TABOSA - CPF: 514.110.831-72 (AGRAVADO), WILSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 206.754.531-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 685 DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no tema 685/STJ e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL No 1013985-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:
ARNALDO BOHN
E OUTROS

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamente no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar em consonância com a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos
(
Temas 480, 685, 723 e 724/STJ)

Id no 251154183.

Registra que na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente da ação civil pública no 1998.01.016798-9 oriunda da 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S/A.

Defende que os juros de mora devem ser contatos a partir da citação do Banco em cada uma das liquidações/cumprimentos de sentença, e não da citação da ação, nos termos do art. 240 do CPC.

Alega que “
somente após a citação na liquidação e cumprimento de sentença poderá ser configurada a mora desta instituição financeira, pois apenas nesse momento haverá a possibilidade de identificação do titular do direito e do quantum que lhe é devido, de modo que termo inicial de incidência de juros moratórios, a teor dos artigos 240, do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, deverá ser a citação na liquidação e cumprimento de sentença, e não a citação na ação coletiva”.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo. (Id 253053657)

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão id no 259344184

É o relatório.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local (Órgão Especial) da decisão monocrática do vice-presidente que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que
os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Registro, inicialmente, que a questão objeto do recurso especial prequestionada no Agravo de Instrumento cinge-se ao momento de incidência dos juros de mora, conforme se constata do acórdão lançado no Id 230046190.

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado nos REsp
1.370.899/SP
(Tema 685/STJ), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Colhem-se os seguintes pontos relevantes para exame do agravo interno,
in verbis
:

“(...) Em relação à ofensa aos artigos 219 do CPC e 397 do CC, quanto à matéria sobre o termo inicial dos juros de mora, estes devem incidir a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme previsto no
Tema 685,
REsp 1.370.899/SP:

“TEMA 685
- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Desse modo, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ (...).

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC
(Temas 480, 685, 723 e 724/STJ)”. –
id no 251154183".

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anteriormente proferida.

De fato, a parte agravante contesta decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, em razão de entendimento firmado no acórdão recorrido estar em conformidade com a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 685, julgado no
RE
s
p 1.370.899/SP
, cuja tese foi assim definida:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. (...)4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014).

Como expresso no mencionado julgado,
o momento da incidência dos juros de mora
, ocorre a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento individual.

Por conseguinte, considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento.

Dessa forma, verifica-se que o Agravante não trouxe distinção ou qualquer argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 685/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025